Tribunal: TJMT
Processo: 1009888-21.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009888-21.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANESIO CLARINDO - CPF: 229.822.211-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORENA APARECIDA DA SILVA - CPF: 473.931.731-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER” - CONTRATO VERBAL DE PERMUTA - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PARTE AUTORA QUE NÃO CUMPRIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO - INC. I DO ART. 373 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tomando como referência os documentos que instruíram a petição inicial, em que visa o reconhecimento de contrato verbal bem como indenização pelo seu descumprimento, tem-se que deixou o autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANESIO CLARINDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica combinado com Obrigação de Fazer” n.º
1009888-21.2018.8.11.0015
, proposta em desfavor
de
LORENA APARECIDA DA SILVA
, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo que “
em que pese o ordenamento pátrio não permitir a compra de imóvel sem escritura ou registro, sendo viável para a aquisição de bem imóvel a titularidade da propriedade e a celebração de solenidade, a jurisprudência reconhece que demonstrada a realização do negócio pode ser possível buscar a regularização para fins de transferência através de uma ação judicial
”.

Alude que “
a doutrina e a jurisprudência admitem que mesmo sem se subordinar aos requisitos formais, o contrato verbal tem validade e vincula as partes ao cumprimento da obrigação avençada na negociação
”.

Informa o apelante e autor ser possuidor de boa-fé do imóvel em discussão desde 2017, marco em que passou a exercer a posse legítima do bem; bem com que buscou de todas as formas demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, porém o Juízo assim não o permitiu realizar.

Diante do exposto, considerando legítimo o contrato verbal firmado com a parte adversa, pugna o apelante pela reforma do julgado, “
acolhendo os pedidos iniciais e reconhecendo o dano moral sofrido pela autora
”.

A parte ré, por sua vez, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial da parte ré, citada por edital, via Defensora Pública, apresentou contrarrazões recursais por negativa geral, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica combinado com Obrigação de Fazer” n.º 1009888-21.2018.8.11.0015, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que pugna a parte autora pelo reconhecimento de contrato verbal de permuta de imóvel realizado com a ré e apelada, no qual esta se sujeitou a transferir a titularidade do imóvel situado na Rua Projetada 11, Quadra 04, Lote 28, Bairro Sebastião de Matos II, no município de Sinop/MT para o apelante, o qual encontra-se em sua posse desde 2017.

A parte ré, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contestação por negativa geral pugnando seja a presente demanda extinta ou julgada improcedente.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a parte autora deixou de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis para a propositura da ação, que identifiquem e individualizem o imóvel objeto do litígio, bem como que o imóvel em questão não poderia ser alienado ou permutado pela ré, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, imperioso mencionar que foram as partes intimadas a especifiquem as provas que pretendiam produzir, além das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento antecipado (id. 174735285). Da referida intimação, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 174735286 e 174735287).

Desse modo, tomando como referência os documentos que instruíram a petição inicial, em que visa o reconhecimento de contrato verbal bem como indenização pelo seu descumprimento, tem-se que deixou o autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Isso porque o autor junta apenas o contrato particular de compra e venda de imóvel rural, na intenção de provar a aquisição do imóvel supostamente trocado com a parte adversa; bem como faturas de energia em seu nome e de água em nome da ré.

Assim, considerando tais documentos, não há como acolher a validade da suposta permuta acordada entre as partes, deixando o autor, portanto, de comprovar os fatos apresentados.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023